Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. EXIGIBILIDADE DA MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR AS NOTIFICAÇÕES DAS INFRAÇÕES DEMONSTRADAS PELO DER-DF. DESCABIDA A IDENTIFICAÇÃO DO REAL INFRATOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
1. Recurso inominado interposto pelas partes autoras contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no Art. 485, VI, do CPC.
2. Inicialmente, ressalta-se que, ainda se observado o pagamento das multas em contexto, persiste o interesse processual do proprietário do veículo para demonstrar o vício na multa, decorrente de falta de notificação; e para apontar o real infrator. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual suscitada em contrarrazões.
3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a pretensão de inexigibilidade das multas aplicadas pelo réu – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF. Haja vista a incidência da Teoria da Asserção, em tese, identifica-se a legitimidade passiva do DER-DF quanto aos pedidos de declaração de inexigibilidade e de identificação do real infrator da multa de trânsito aplicada pela parte apontada como ré.
4. Embora este Juízo seja incompetente para analisar eventual ilegalidade ou prescrição decorrente do Procedimento Administrativo instaurado pelo DETRAN/GO, frisa-se que não é objeto da presente demanda a análise da juridicidade de eventual penalidade de suspensão do direito de dirigir.
5. Verificada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de retorno dos autos à origem, tendo em vista a suficiência das provas constante nos autos para o julgamento, aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
6. A controvérsia recursal incide sobre a existência de notificação da infração de trânsito; sobre a possibilidade de a proprietária do veículo apresentar aos presentes autos o real infrator das multas de trânsito em evidência; e, ainda, sobre a transferência de pontuações.
7. O Art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator.
8. Segundo o Art. 282 do CTB, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
9. A hipótese em tela se diferencia daquelas em que a entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido informa aos autos a comunicação da multa à entidade responsável pelo licenciamento do veículo para fins de notificação.
10. No tocante ao Auto I004647268, cometida em 22/10/2016, os dados apresentados aos autos pelo DER-DF demonstram a Notificação da Autuação enviada na data de 09/11/2016 e a Notificação da Penalidade enviada em 07/03/2017.
11. Em relação ao Auto I004658659, cometida em 24/10/2016,o réu comprova a postagem da Notificação da Autuação em 16/11/2016 e da Notificação da Penalidade 16/11/2016 (ID 44663063 Pág. 3).
12. No que tange Auto I004651093, cometido em 24/10/2016, o Ato Administrativo de ID 44663063 - Pág. 31 informa a postagem da Notificação da Autuação em 08/11/2016 e da Notificação da Penalidade 20/02/2017.
13. A presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos só cede em razão de prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou comprovado nos autos. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1085358, 20150110263230APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 415/421).
14. Com efeito, verifica-se a ausência nos autos de prova apta a demonstrar a nulidade ou a inexigibilidade dos Autos de Infração.
15. Em relação à identificação do infrator, o §7o do Art. 257 do CTB refere-se a prazo para o requerimento administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente e a condenação do réu à obrigação de constar em seus registros o infrator apontado na presente demanda, desde que demonstradas as circunstâncias da infração.
16. Precedente: [...] 4. Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019). [...]. (PUIL 1.501/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
17. Contudo, as provas dos autos não se mostram suficientes para comprovar o infrator no caso concreto. A dinâmica dos fatos apontados na peça inicial e os documentos acostados aos autos não comprovam a condução do automóvel por funcionário da proprietária do veículo, nem a alegação da peça inicial de que o veículo se encontrava à disposição do requerente NEILON DIAS DE OLIVEIRA, nem a alegada atuação do referido requerente em atividade laborativa e recreativa.
18. Destarte, ante a inocorrência de demonstração de que o requerente NEILON DIAS DE OLIVEIRA figurou como infrator, incabível a atribuição de pontos na forma prevista no Art. 259, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro.
19. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento de ilegitimidade passiva. Sentença anulada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Julgados improcedentes os pedidos iniciais.
20. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.